Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No presente caso não se mostra necessária a produção de perícia no aparelho celular do sócio da parte autora, com a finalidade de verificar se as operações no aplicativo do Banco foram realizadas por ele, por terem se mostrados suficientes as demais provas nos autos. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA.

2. A r. sentença foi disponibilizada no DJE no dia 22/04/2020, período em que os prazos processuais estavam suspensos, em razão da pandemia do Covid-19, nos termos do art. 11, da Portaria Conjunta n.o 33 deste Tribunal e art. 5o da Resolução n.o 313 do CNJ. Considerando o disposto no art. 5o, § 2o, da Lei n. 11.419/06, no sentido de que nos casos de consulta eletrônica ao teor da intimação em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte, tenho que no presente caso deve-se considerar a disponibilização como tendo ocorrido no dia 04/05/2020, segunda-feira, data de retomada dos prazos processuais, consoante art. 3o, da Resolução n.o 314 do CNJ, e publicada no dia 05/05/2020. Assim, o prazo começou a fluir no dia 06/05 e esgotou-se no dia 19/05/2020, terça-feira, data da interposição do recurso da parte autora. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

4. No caso em exame a parte autora afirma que no dia 25/09/2019 recebeu mensagens no seu celular solicitando que digitasse a senha de segurança do seu aplicativo whatsapp e do seu e-mail Yahoo. Em seguida recebeu mensagem dizendo que o whatsapp tinha sido desconectado e que deveria ser inserido o seu número de telefone, não tendo realizado nenhuma dessas ações. Em seguida o sinal da operadora Claro, o acesso a internet e seus e-mails sumiram. Como estava a caminho do aeroporto para viagem a trabalho (ID 16754783), não pôde ir a uma loja Claro, o que ocorreu no dia seguinte, quando ficou surpreso ao saber que sua linha havia sido transferida para outro SIM card no dia anterior, ou seja, 25/09/2109, tendo sido informado que foi vítima de uma fraude, e que somente poderia ter sido feito por alguém de dentro de uma loja da Claro.

5. Aduz ter verificado que o seu aplicativo do banco Itaú estava funcionando normalmente, sem qualquer movimentação estranha nessa conta. Mas que ao tentar acessar a sua conta jurídica do Banco Safra, através do aplicativo desse mesmo banco, recebeu a mensagem de que a sua senha era inválida (ID 16754786). Depois de entrar em contato com o Banco e obtido acesso novamente, verificou haver quatro movimentações financeiras realizadas nos dias 25 e 26 de setembro de 2019. No dia 25/09/2019, um pagamento de boleto no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) e um saque, no banco 24h, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No dia 26/09/2019, outro saque, no banco 24h, no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e uma transferência bancária (TED), no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Totalizando a fraude o valor total de R$ 13.170,00 (treze mil cento e setenta reais) – ID 16754785.

6. Afirma ter ficado, desde então, sem o valor e sem a possibilidade de movimentação de sua conta (ID 16754786) e, sobretudo, sem os valores dos depósitos que são feitos, constantemente, pelo Safra Pay (máquina de cartão de crédito /débito que ele recebe pelo seu trabalho). Valores, esses, fundamentais para o pagamento de suas despesas pessoais e profissionais.

7. Diante do contexto probatório delineado nos autos, não há como excluir a falha na prestação de serviço prestada pelo Banco recorrente. As fraudes são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judicias cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do cliente, fazer prova de que tenha sido ele (cliente) o responsável pelas movimentações e transferências contestadas, o que não ocorreu in casu.

8. Inclusive o autor verificou ter havido o cadastro de um terceiro desconhecido como favorecido da sua conta (ID 16754886), não tendo a parte requerida recorrente se manifestado a respeito, sendo certa a existência de meios de comprovar, se fosse o caso, se tratar de pessoa favorecida em período anterior, o que não ocorreu.

9. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.

10. Desse modo, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que o pagamento de valores e transferência para a conta de terceiro foi realizada pelo consumidor, ônus esse de que não se desincumbiu. Sobretudo considerando que o autor não forneceu qualquer dado seu a terceiros, o que reforça a impossibilidade de caracterização da culpa exclusiva do consumidor.

11. Nesse cenário, tem-se que não restou violado pela parte autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.

12. Destarte, correta a r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à devolução do valor descontado de sua conta, conforme r. sentença.

13. Enseja indenização por danos morais a pessoa jurídica que, mesmo após diversas tentativas de resolução junto a Instituição Bancária (ID 16754884) fica impedida de movimentar sua conta, para fins de recebimento dos pagamentos decorrentes do trabalho e pagamento de suas despesas (ID 16754883).

14. No que tange ao valor da reparação fixada na origem (R$ 2.000,00), entendo que merece ser majorado tendo em vista que aquele valor não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em se considerando que o caso não cuida de uma situação ocorrida por pouco tempo, e que se trata de uma condenação imposta solidariamente a empresa de telefonia e ao Banco. Assim, reputo justo fixar a indenização em R$ 4.000,00.

15. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, uma vez que para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.

16. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO DO BANCO SAFRA S A IMPROVIDO, E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO,

Para, apenas, majorar o valor da indenização por danos morais para r$ 4.000,00.

17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente, BANCO SAFRA S A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.